Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707395-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RONALD VARGAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS ACUSADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS AUTORES. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 2. Na espécie, verifica-se que os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria dos três réus na prática do crime de roubo descrito na denúncia, especialmente por terem sido presos logo após os fatos e por ter sido encontrados em suas residências os bens da vítima, a qual os reconheceu, inclusive em juízo, como sendo os autores do crime. 3. Destarte, em face de todo o contexto, extraído das oitivas produzidas nos autos, nota-se que os relatos da vítima e dos policiais envolvidos na prisão dos réus são homogêneos em sua essência e sem qualquer contradição apta a reduzir a sua força probatória. Trata-se de relatos firmes e coerentes, confirmados por outros elementos de prova constantes dos autos, inclusive a confissão extrajudicial de um dos réus, sendo o acervo probatório hábil para impor o édito condenatório. 4. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maiores fundamentações. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 381, inciso III, sustentando que a sentença não indica os motivos de fato e de direito para fundamentar o decreto condenatório; b) artigos 226 e 386, inciso VII, apontando o cabimento de sua absolvição em razão da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 226 e 381, ambos do CPP, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto aos temas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria DOS TRÊS RÉUS na prática do crime de roubo descrito na denúncia, particularmente por terem sido presos em flagrante logo após os fatos e por haver sido encontrado, em suas residências, os bens da vítima, a qual os reconheceu, inclusive em juízo, como sendo os autores do crime.” (ID 30009056). Outrossim, o apelo especial também não mereceria seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009